Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONVENÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. A rejeição aos embargos de declaração opostos à r. sentença não configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional e nem cerceamento de defesa se os declaratórios têm a finalidade de reexame da matéria em substituição a recurso próprio.
2. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.
3. Se a matéria objeto de impugnação por recurso refere-se apenas aos ônus de sucumbência e demonstrado que os depósitos são devidos aos peticionantes, defere-se o pedido de levantamento da quantia, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado da demanda para tanto.
4. Recursos conhecidos. Provido o agravo de instrumento e desprovido o recurso de apelação.